Tribunal: STF
Processo: RE 78002
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.  Prestações variáveis de acordo com o salário mínimo. - Inclusão do 13º salário. - Verba a título de ressarcimento pela deformidade permanente. - Dispensa do deposito de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. - Honorários de advogado estipulados conforme a regra do art. 97, § 4], da Lei nº 4.215, de 1963. - Provido, em parte, o primeiro recurso, e provido, totalmente, o segundo.